Tribunal: TJSP
Processo: 1000786-82.2023.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva. Incidência da Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ. Limitação à taxa média de mercado. Inadmissibilidade. Sentença mantida. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Regularidade. Reconhecimento, porquanto estipulada no contrato. Artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04. Inteligência das Súmulas 539 e

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva. Incidência da Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ. Limitação à taxa média de mercado. Inadmissibilidade. Sentença mantida. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Regularidade. Reconhecimento, porquanto estipulada no contrato. Artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04. Inteligência das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ. Sentença mantida.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança condicionada à comprovação da prestação do serviço e à razoabilidade do montante exigido. Hipótese em que não há evidência de que o serviço tenha sido prestado. Inexigibilidade da tarifa. Reconhecimento. Sentença reformada.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Admissibilidade. Pagamentos efetuados após 30.3.2021. EAREsp 676.608/RS. Observância.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.